Tribunal: TJMT
Processo: 1020589-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020589-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), JOSE DIAS LOPES JUNIOR - CPF: 711.531.108-06 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ambiental, determinando o prosseguimento regular da demanda executiva.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões
principais
em discussão: (i) saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do administrado; e (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo, considerando o interregno temporal entre os atos processuais efetivos.

III. Razões de decidir

3.
A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do administrado, conforme estabelecido no art. 121, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e art. 25 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022. A mera devolução de correspondência postal com anotação "não procurado" não autoriza automaticamente a utilização da via editalícia.

4.
A Administração deve demonstrar ter envidado esforços efetivos na localização do administrado, mediante consulta às bases de dados públicas e adoção de outras diligências pertinentes. No caso, o órgão fiscalizador procedeu diretamente à notificação por edital após única tentativa postal frustrada, sem demonstrar ter consultado bases de dados da Administração Pública estadual.

5.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9). Meros encaminhamentos entre setores não caracterizam impulso processual efetivo.

6.
Configurou-se prescrição intercorrente considerando o interregno temporal de aproximadamente 3 anos e 4 meses entre a notificação nula e o primeiro ato administrativo substancial, ultrapassando o prazo estabelecido no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento provido para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal
com a anotação 'não procurado'. 2. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, não se considerando os meros encaminhamentos entre setores administrativos."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n.o 232/2005, art. 121, §1o; Decreto Estadual n.o 1.436/2022, art. 25; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025; TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ DIAS LOPES JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026233-08.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a existência de múltiplas nulidades no processo administrativo que maculam irremediavelmente a higidez do título executivo extrajudicial.

Especificamente, alega:
(i)
nulidade da notificação no processo administrativo por ausência de esgotamento das tentativas de citação válida, tendo sido realizada notificação por edital de forma prematura, em violação aos
arts
. 121, §1o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005 e 25, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 1.436/2022;
(
ii
)
ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo permaneceu paralisado por período superior a
03 (
três
)
anos sem a prática de atos efetivos de impulso processual, em desconformidade com o Tema 9 do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 fixado por este
e.
Tribunal;
(
iii
)
ausência de documento técnico essencial à instrução do processo administrativo, em contrariedade ao art. 5o, §4o, da Instrução Normativa SEMA n. 03/2006; e
(
iv
)
capitulação inadequada da suposta infração, por não ter sido demonstrado que a área objeto de autuação estava inserida em zona de especial preservação, requisito indispensável à tipificação da conduta prevista no art. 50 da Lei n. 9.605/98.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o integral provimento do agravo para reconhecer a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal.

A antecipação de tutela recursal foi deferida no Id. 267640779, determinando a imediata suspensão do processo executivo até o julgamento final do recurso.

A parte agravada apresentou resposta ao agravo no Id. 276242391, pugnando pelo não provimento.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ DIAS LOPES JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026233-08.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante, determinando o prosseguimento regular da execução fiscal.

A controvérsia reside em verificar a validade da notificação realizada no processo administrativo ambiental, a ocorrência de prescrição intercorrente e demais vícios alegados que comprometeriam a higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal.

O agravante sustenta que o processo administrativo n.o 472763/2017 padece de vícios insanáveis, especificamente: (i) nulidade da notificação por edital em razão da ausência de esgotamento das tentativas de citação válida; (
ii
) ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos sem atos efetivos de impulso processual; (
iii
) ausência de documento técnico essencial à instrução do processo administrativo; e (
iv
) capitulação inadequada da suposta infração, por não ter sido demonstrado que a área estava inserida em zona de especial preservação.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a
análise da documentação constante dos autos revela que a única tentativa de notificação postal resultou em devolução com a anotação
"não procurado"
, circunstância que,
por si só
, não autoriza automaticamente a utilização da via editalícia, sem o cumprimento das exigências legais.

O art. 121, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 estabelece ordem sucessiva para as intimações, prescrevendo que a notificação por edital somente deve ser utilizada
"se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido"
, após esgotadas as tentativas previstas nos incisos I, II e III do referido dispositivo.

De igual modo, o art. 25 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 determina que
"a citação por edital somente será realizada: I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator; II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível"
.

A jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal tem reconhecido que a mera devolução de correspondência postal com a anotação
"não procurado"
não satisfaz os requisitos legais para a utilização da via
editalícia, sendo imprescindível que a Administração demonstre ter envidado esforços efetivos na localização do administrado, mediante consulta a bases de dados públicas e adoção de outras diligências pertinentes.

Nesse sentido, destaca-se o
seguinte
precedente desta e. Corte:
"A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário,
não bastando a devolução postal com a anotação 'não procurado
'"
(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025).
[sem destaque no original].

No caso, constata-se que o órgão fiscalizador não demonstrou ter consultado bases de dados da própria Administração Pública estadual ou ter adotado outras medidas tendentes à localização da parte ora agravante, procedendo diretamente à notificação por edital após a única tentativa postal frustrada.

Tal proceder configura inobservância do rito legal estabelecido na legislação de regência, caracterizando vício insanável no processo administrativo que compromete a validade da constituição do crédito tributário.

Além da ocorrência da referida nulidade processual,
a análise da cronologia dos atos processuais demonstra que, após a notificação por edital realizada em 30/11/2017, somente houve ato substancial capaz de interromper o curso prescricional em 25/03/2021, com a prolação da Decisão Administrativa n.o 1.740/SGPA/SEMA/2021.

As teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado por esta Corte, estabeleceram que
"a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou
instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

Os atos intermediários constantes do processo administrativo, tais como meros encaminhamentos entre setores
,
não possuem conteúdo material suficiente para caracterizar impulso processual efetivo, tratando-se de movimentações meramente formais, destituídas do caráter instrutório ou decisório necessário à interrupção do prazo prescricional.

Assim, considerando o interregno temporal de aproximadamente 3 anos e 4 meses entre a notificação
reconhecidamente nula
(30/11/2017) e o primeiro ato administrativo substancial (25/03/2021), resta configurada a prescrição intercorrente prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, aplicável à espécie.

Diante de tais premissas, tenho que restam prejudicadas as análises das demais teses recursais.

Quanto aos honorários sucumbenciais,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

No caso, tenho que, por ser causa de baixa complexidade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2023173952 e, por conseguinte,
extinguir a execução fiscal n.o 1026233-08.2023.8.11.0041, com fundamento no art. 485,
inciso
VI, do Código de Processo Civil.

C
onden
o
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025